Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-56.2022.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001279-56.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROGERIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 030.542.806-32 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rogério Soares dos Santos contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em razão de suposta demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após o pagamento de dívida confessada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços que justifique a condenação por danos morais, diante da alegada interrupção do fornecimento de energia por 10 dias, sem justificativa plausível.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, mas não se pode imputar a ela qualquer dano se não houver falha comprovada na prestação dos serviços.

4. No caso, não há provas que sustentem a alegação de interrupção por 10 dias. A religação ocorreu no prazo regulamentar de 24 horas, conforme demonstrado nos autos.

5. Além disso, a interrupção posterior foi causada por defeito técnico na conexão, sem relação com o débito pendente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "Não há direito a indenização por danos morais pela interrupção de energia elétrica quando não comprovada falha na prestação do serviço pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta pela Recorrida, para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente argumenta que a queda de energia foi causada por circunstâncias imprevisíveis (ramal danificado) e que não houve intenção de interromper o fornecimento de energia.

Alega que a empresa agiu com diligência ao resolver o problema em tempo razoável, dentro dos prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, que preveem o restabelecimento de energia em até 24 horas para áreas urbanas.

Sustenta que há decisões de outros tribunais, no sentido de que as interrupções temporárias de energia não geram, por si só, direito à indenização por danos morais, a menos que sejam comprovados danos significativos.

Afirma que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é desproporcional à situação vivida pelo recorrido e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta pela Recorrida, para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Consta dos autos que
Rogério Soares dos Santos
propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que é consumidor dos serviços da Requerida, sendo titular da UC n. 6/1492935-0, e que, em 29/08/2022 celebrou um pacto de confissão de dívida com a Requerida, no valor de R$ R$ 3.060,11 (três mil e sessenta reais e onze centavos), cujos valores seriam pagos da seguinte forma: uma entrada de R$ 1.531,00, (um mil quinhentos e trinta e um reais), pago em 29/08/2022 e mais três parcelas de R$ 519,93 (quinhentos e dezenove reais e noventa e três centavos).

Afirmou na inicial que em que pese tenha efetuado o pagamento da entrada no dia da celebração do acordo (29/08/2022), o fornecimento de energia elétrica ficou suspenso por 10 (dez) dias, razão pela qual, pleiteia a indenização por danos morais, em razão da demora excessiva.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

3. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta

data (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado, prestadoras de serviços públicos, no desempenho das suas atividades, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por aplicação da teoria do risco administrativo, preconizada no artigo 37, §6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que, de acordo com o CDC e o Código Civil, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva.

O artigo 14, do CDC, é expresso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...). 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. (...). (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (Negritei).

Entrementes, deve-se anotar que a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Concessionária, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento desta e os danos alegados pela parte consumidora.

Ademais, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

No caso vertente, o Apelado afirmou, na inicial, que em 29/08/2022 celebrou um pacto de confissão de dívida com a Apelante, no valor de R$ R$ 3.060,11 (três mil e sessenta reais e onze centavos), cujos valores seriam pagos de forma parcelada.

Aduz que, apesar do pagamento da entrada do acordo, o serviço de fornecimento de energia elétrica não foi restabelecido, de forma que, decorridos dez dias, ou seja, até a data do ajuizamento da inicial, a Apelada ainda não teria procedido à religação.

Ocorre que o Apelado não trouxe nenhuma prova de que, de fato, teria permanecido 10 (dez) dias, sem energia elétrica no imóvel.

Frise-se que o Recorrido não trouxe ao caderno processual nenhum protocolo de reclamação administrativa, referente à interrupção do fornecimento de energia, indicada na inicial.

Na verdade, a única prova trazida pela parte Apelada é a cópia da confissão de dívida, comprovante de pagamento e protocolo de pedido de restabelecimento de energia elétrica, solicitado, na mesma data da celebração do pacto e respectivo pagamento, ou seja, 29/08/2022.

Não obstante seja manifesta a interrupção dos serviços na data da assinatura da confissão de dívida,

não há, nos autos, comprovação de que a Apelada ficou sem energia pelo período de 10 (dez) dias, até porque não é crível que durante todo esse período, não tenha em nenhum momento solicitado o religamento.

Frise-se que a Apelante trouxe aos autos, ordem de serviço, comprovando a religação na data de 30/08/2022, ou seja, um dia após a celebração do pacto e, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, (id. 241588262 - Pág. 3)

Lado outro, não se pode ignorar que os documentos apresentados pela Apelante demonstram que em 08/09/2022 registrou-se um Termo de Ocorrência, sendo contudo, executada a ordem de serviço no mesmo dia, ou seja, dentro do prazo de normalidade.

Ademais, tais documentos demonstram que a interrupção ocorrida no dia 08/09/2022, deu-se por defeitos na conexão e não, por interrupção devido a falta de pagamento, que originou a confissão de dívida pactuada, em 29/08/2022, ou seja, 10 (dez) dias antes.

Cumpre salientar que, em que pese nos documentos apresentados pela Apelante, demonstrem titularidade de pessoa física diversa, referem-se a mesma Unidade Consumidora, informada na inicial, qual seja, 6/1492935-0.

Nessa esteira, é certo que os elementos probatórios não comprovaram, estreme de dúvidas, que houve falha na prestação do serviço pela Recorrente e muito menos que a Recorrida se sentiu em situação vexatória, humilhante, ou seja, que os direitos da personalidade foram atingidos a ponto de configurar dano moral. Logo, resta afastado o dever de indenizar.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado desta Corte de Justiça, referente a situação idêntica a este processo, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR MAIS DE 12 HORAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Inexistindo prova acerca da interrupção de energia elétrica, não é possível imputar à concessionária o dever de indenizar. (N.U 1021560-57.2021.8.11.0003, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/07/2023, publicado no DJE 26/07/2023).

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido para reformar a sentença recorrida, julgando, de consequência, improcedente o pedido inicial.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial.

Inverte-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade, visto que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024